Tribunal: STF
Processo: RE 1389722
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 812/94. L. 8981/95. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS DE SUA BASE DE CÁLCULO. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.



    I - A norma que dispõe sobre a base de cálculo do imposto de renda, inclusive sobre a possibilidade de dedução de prejuízos passados, pode ser alterada até o último dia do exercício imediatamente anterior àquele em que há de ser aplicada. Não há que falar em direito adquirido à dedução de prejuízos, desde que respeitados os princípios da irretroatividade e da anuidade.



    2. Deve ser observada a legislação anterior em relação à Contribuição Social sobre o Lucro nos noventa dias após a edição da Medida Provisória n° 812, em respeito ao art. 195, § 6°, da Constituição Federal.” (documento eletrônico 25, p. 7)



    Contra esse acórdão, a União opôs embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.



    Tendo em vista que Lei n° 8.981/95 não determina expressamente a vedação da compensação dos prejuízos fiscais acumulados a partir de janeiro de 1995 sem a observância do prazo nonagesimal, a violação ao princípio da irretroatividade reconhecida não se submete a julgamento pelo Pleno do Tribunal. Ocorreu apenas a execução antecipada da lei, pelo Fisco, o que pode ser afastado pela Turma, sem malferimento ao disposto no artigo 97 da Constituição.” (documento eletrônico 30, p. 4)



    Os embargos declaratórios que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 34).



     



    No recurso extraordinário interposto pela Sociedade Impressora Caxiense Ltda., fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a inconstitucionalidade das alterações impostas pelos arts. 42 e 58 da Lei n. 8.981/1995 (documento eletrônico 27).



    Por sua vez, no apelo extremo interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustenta-se, em síntese, a inaplicabilidade do art. 195, § 6°, da CF no tocante à disposição do art. 58 da Lei n. 8.981/1995 (documento eletrônico 36).



    Em 30/4/2009, o e. Ministro Joaquim Barbosa, ao analisar o RE 237.967/RS, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 591.340 RG/SP (documento eletrônico 45).



    Antes da nova remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com base no julgamento do RE 591.340 RG/SP (Tema 117 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, exerceu o juízo de adequação, nos termos dos arts. 1.030, I, a e b; e 1.040, I, do Código de Processo Civil, para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Sociedade Impressora Caxiense Ltda. (documento eletrônico 58). Já com relação ao apelo extremo da União, determinou-se o reenvio dos autos ao STF, sob o argumento de que a matéria trazida nas razões recursais não abrange a discussão tratada no referido tema de repercussão geral (documento eletrônico 56).



    Na sequência, o recurso extraordinário interposto pela União foi remetido a esta Suprema Corte e autuado com novo número (RE 1.389.722/RS). Posteriormente, o presente feito foi distribuído para minha relatoria em 4/9/2023.



    É o relatório necessário. Decido.



    Preliminarmente, registro que o recurso extraordinário interposto pela Sociedade Impressora Caxiense Ltda. (documento eletrônico 27) não será analisado, tendo em vista que o Tribunal de origem, nos termos dos arts. 1.030, I, a e b; e 1.040, I, do CPC, negou seguimento ao recurso com base na aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 117 da Repercussão Geral.



    Passo à análise do apelo extremo da União (documento eletrônico 36) em que se discute a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal na aplicação do limite de 30% (trinta por cento) na compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da CSLL (art. 58 da Lei n. 8.981/1995).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 591.340 RG/SP (Tema 117 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020, fixou a seguinte tese:  



    “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”  



    Na oportunidade, esta Suprema Corte assentou que a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos arts. 42 e 58 da Lei n. 8.981/1995 e nos arts. 15 e 16 da Lei n. 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, está em harmonia com os princípios constitucionais regentes do Sistema Tributário Nacional. Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional.



    2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.” (grifos no original)



    Nesse contexto, verifico que o recurso extraordinário interposto pela União merece prosperar, visto que o entendimento adotado no acórdão impugnado – quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – diverge da orientação consolidada no julgamento do Tema 117 da Repercussão Geral (RE 591.340 RG/SP).  



    Assim, considerando que a limitação dos 30% (trinta por cento) à compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da CSLL (art. 58 da Lei n. 8.981/1995) “não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional”, consoante decidido no RE 591.340 RG/SP, deve-se afastar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na espécie. Nessa linha, destaco os seguintes julgados: RE 372.529/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/12/2022; RE 235.725/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/7/2020; RE 344.994/PR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, DJe 28/8/2009; e RE 566.777/SP, de minha relatoria, DJe 18/8/2023.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário da União para reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de afastar a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal na aplicação do limite de 30% (trinta por cento) na compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da CSLL (art. 58 da Lei n. 8.981/1995). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator